Tribunal: TJBA
Processo: 0503184-21.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503184-21.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: VETURIA DE OLIVEIRA COSTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA REALIZADA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA ACERCA POSSBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC/2015. 4. A intimação pessoal foi realizada, porém sem a devida advertência quanto à sanção processual de extinção, o que compromete a validade do ato. 5. A ausência da advertência impossibilita o reconhecimento do abandono da causa, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige, sob pena de nulidade, intimação pessoal da parte com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção, conforme o art. 485, § 1º, do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, § 1º. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503184-21.2016.8.05.0004, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Apelada VETURIA DE OLIVEIRA COSTA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar provimento ao Apelo e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.